Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBLOCAÇÃO E CONSENTIMENTO DA LOCADORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A vedação contratual da sublocação e a falta de comprovação da ocorrência com o consentimento da locadora impede a denunciação da lide, uma vez não demostrada a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda.
2. Recurso não provido.